Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. REPASSE AO VENDEDOR NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviços bancários pelas rés, BANCO C6 S.A e PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 pelos danos materiais comprovados e R$ 5.000,00 por danos morais. As rés interpuseram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

2. Na inicial, a parte autora narrou que atua como autônoma e em 13 de novembro de 2021 realizou transação comercial, na qual cobrou R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que foi paga pela cliente através de cartão de crédito, de forma parcelada, em máquina de operações de titularidade das rés. Contudo, a quantia não foi creditada em sua conta corrente.

3. Em seu recurso, as rés arguiram que, diferentemente da alegação de que elas teriam supostamente agido de forma desidiosa, o repasse dos valores somente deixou de ocorrer por culpa da própria parte recorrida, que deixou de enviar os documentos solicitados por e-mail, necessários para análise da área de risco, uma vez que o valor estaria fora do perfil usual da autora, a fim de coibir eventual fraude. Defenderam que o ato praticado se trata de obrigação regular, decorrente de normas do Banco Central (Circular Bacen no 3.682/2013), cujo bem jurídico tutelado consiste na segurança do próprio comerciante. Concluíram que não houve nenhum ato ilícito, não havendo que se falar em danos materiais, tampouco em danos materiais.

4. Conforme se observa, a parte autora se desincumbiu de comprovar que enviou os documentos solicitados pelas rés para a liberação do valor, conforme documentos de ID n. 38566226. Assim, injustificável a demora das rés no repasse do valor.

5. A Resolução n. 147/2021 do Banco Central faculta às instituições bancárias o bloqueio de valores para averiguação de eventual fraude, incluindo as transações realizadas via Pix. Contudo, o bloqueio pode perdurar por 72 horas para a averiguação de fraude, período este não observado pelas rés, pois entre a data da transação financeira (novembro de 2021) até o ajuizamento da ação (fevereiro de 2022), os valores não foram repassados à autora.

6. Correta a sentença que assim concluiu: “(...) Desse modo, seja por excesso de cautela da parte requerida, seja por excessiva demora na análise quanto a licitude da transação, não pode a demandada reter quantia que pertence a consumidora, privando-a de utilizar o valor por longo período de tempo, conforme demonstrado nos autos, se assim o fez, por certo houve falha na prestação do serviço e deve por ela responder, conforme determina o artigo 14 do CDC. Assim, deve a parte requerida ser condenada, de forma solidária, a ressarcir a autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano material”.

7. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

8. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços das rés como instituição financeira, de forma a ferir a dignidade da autora, caracterizando dano moral. Salienta-se que a autora é autônoma, prestou o serviço a seu cliente e deixou de receber por meses quantia considerável para o pagamento de suas despesas por falha das rés.

9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.